Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-93.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. INÍCIO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA COAUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado na forma tentada (art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 3 dias-multa, com substituição por penas restritivas de direito. A defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os atos praticados pelo réu configuram início de execução do crime de furto qualificado, ou se se trata de meros atos preparatórios; (ii) se há provas suficientes para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria foram comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo autos de prisão em flagrante, apreensão de ferramentas, arquivos de mídia, ocorrência policial e depoimentos testemunhais.
4. A conduta dos réus, que incluía abertura de bueiros, ocultação do acesso com papelão, uso de vestimentas semelhantes às de funcionários de empresas de energia e posse de ferramentas apropriadas para subtração de cabos, configura atos executórios, conforme a teoria objetivo-individual adotada pela jurisprudência.
5. A coautoria foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 29 do Código Penal, diante da comunhão de esforços e unidade de desígnios entre os agentes.
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com pena-base no mínimo legal, redução pela tentativa e substituição por penas restritivas de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Configura tentativa de furto qualificado a conduta de agentes que, em comunhão de esforços, iniciam atos executórios voltados à subtração de cabos de energia, ainda que não consumado o delito por intervenção policial.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 155, §4o, IV; art. 14, II; art. 29, caput; art. 33, §2o; art. 386, III e VII, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 2024247, 0702292-78.2024.8.07.0009; 2022623, 0708505-26.2021.8.07.0003; 1852619, 0000829-64.2018.8.07.0006.